Tribunal: TJES
Processo: 5025928-89.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025928-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA LUCIA HERBST KUSTER ZONTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MORADORA QUE NÃO TEVE SEU PEDIDO DE LIGAÇÃO DA ENERGIA ATENDIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. CONDUTA INDEVIDA PRATICADA PELA EDP. DESÍDIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5025928-89.2022.8.08.0035
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrida: ANA LUCIA HERBST KUSTER ZONTA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MORADORA QUE NÃO TEVE SEU PEDIDO DE LIGAÇÃO DA ENERGIA ATENDIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. CONDUTA INDEVIDA PRATICADA PELA EDP. DESÍDIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
A AUTORA PRETENDE QUE A RÉ SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEU IMÓVEL. A AUTORA ARGUMENTA, EM SÍNTESE, QUE MORA NO APARTAMENTO 706 E QUE A RÉ ERROU AO REALIZAR O CADASTRO EM NOME DE OUTRA PESSOA (SRA. EMILLY, DO APARTAMENTO 406) E QUE, POR ISSO, SUA SOLICITAÇÃO FOI INDEVIDAMENTE NEGADA DIVERSAS VEZES, O QUE GEROU TRANSTORNOS PASSÍVEIS DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ POSTULA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. PARA TANTO, JUNTA PRINTS DE TELA SISTÊMICA MOSTRANDO QUE QUEM INICIALMENTE FEZ O PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA FOI A SRA. EMILLY, BEM COMO AFIRMA QUE O IMBRÓGLIO SE DEU POR CULPA DA AUTORA E DA SRA. EMILLY, TENDO EM VISTA A DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO NÚMERO DO APARTAMENTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). A este montante, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária.Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/1995.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE FATO CAPAZ DE GERAR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO ARBITRADA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). DO MÉRITO.
ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE, DE FATO, A DEMORA NA LIGAÇÃO DA ENERGIA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA, BEM COMO SE TAL SITUAÇÃO DÁ ENSEJO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. INICIALMENTE, IMPERIOSO REGISTRAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA, O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. LOGO, A PARTE RECORRENTE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. IN CASU,
ENTENDO QUE A RECORRIDA LOGROU ÊXITO NA COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, OU SEJA, DE QUE HOUVE A DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SOLICITADA EM SUA RESIDÊNCIA, NO PERÍODO APONTADO NO EXÓRDIO, POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PARTE RECORRENTE, VISTO QUE A FALHA NO CADASTRAMENTO DA CONSUMIDORA RESULTOU EM UM ATRASO SIGNIFICATIVO PARA A EFETIVA LIGAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL À DIGNIDADE DA VIDA MODERNA. A MEU VER, A CONCESSIONÁRIA NÃO DEMONSTROU A ADOÇÃO DE MEDIDAS DILIGENTES PARA A SOLUÇÃO CÉLERE DA QUESTÃO APRESENTADA, TAMPOUCO JUSTIFICOU SATISFATORIAMENTE O MOTIVO DA FALHA CADASTRAL, O QUE INCORREU EM EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NO CASO, RESTANDO EVIDENCIADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DA CONCESSIONÁRIA E O ABALO MORAL EXPERIMENTADO PELA PARTE AUTORA, É DEVIDA A INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO
A QUO.
A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA É PACÍFICA QUANTO À POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL PELA INTERRUPÇÃO OU NÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESPECIALMENTE QUANDO SE TRATA DE MORA INJUSTIFICADA EM SERVIÇO ESSENCIAL. POR FIM, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL O VALOR FIXADO (R$2.000,00), SENDO QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)